Tribunal: TJMT
Processo: 0003449-39.2017.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003449-39.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO - CPF: 208.122.481-04 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), AGROAMBIENTAL PLANTAS E PROJETOS LTDA - CNPJ: 04.362.488/0001-58 (APELANTE), SANDOVAL NETO ABREU BARBOSA - CPF: 460.199.951-00 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 460.752.831-53 (APELADO), SILVANIA ABREU BARBOSA DA CRUZ - CPF: 550.876.631-68 (APELADO), BENTO ABREU LUZ - CPF: 103.363.701-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C REPARAÇÃO DE DANOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Documentos foram produzidos de forma unilateral, além de não comprovarem de forma indene de dúvidas a autoria dos danos e o valor mensurável de eventual indenização, não sendo possível a condenação por perdas e danos com base nas insuficientes provas carreadas aos autos.

2. Diante da ausência de evidências concretas de qual seria o lucro esperado ou mesmo de uma expectativa razoável de ganho baseada em dados objetivos, deve ser desprovido o pedido de lucros cessantes.

3. Considerando a posição passiva adotada pelo autor/apelante quando possuía responsabilidade concorrente na construção da cerca, nos termos do art. 1.297, do Código Civil, deixando a invasão bovina perdurar por meses ao invés de mitigar as supostas perdas, aplica-se “
duty to mitigate the loss
”, tratando-se de um princípio jurídico que visa evitar que o credor agrave sua própria situação de prejuízo em respeito à boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003449-39.2017.8.11.0017 interposto por AVELINO EGIDIO TAQUES NETO e AGROAMBIENTAL PLANTAS E PROJETOS LTDA em face de SANDOVAL NETO ABREU BARBOSA, BENTO ABREU LUZ, SILVANIA ABREU BARBOSA, ANTONIO FERREIRA DA CRUZ após sentença proferida em “Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar c/c reparação de danos”.

Prolatada a sentença que consta às fls. 07/11 do ID. 188849724 o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, com isso: (i) determinou que os requeridos/apelados retirem imediatamente os seus bovinos da posse/propriedade da parte autora/apelante (Fazenda Ferradura), sob pena de multa diária de R$ 500,00; (ii) condenou a parte requerida/apelada ao pagamento à parte autora de indenização por danos materiais, no valor de R$ 19.633,82, atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso – 03/10/2016 (Sumulas 43 e 54 do STJ); (iii) extinguiu o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; (iv) condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suma, o apelante requer às fls. 18/27 do id. 188849724 a reforma da sentença de piso para reconhecer a destruição da pastagem em formação de 10has e, por consequência, a reparação correspondente do (i) preparo do solo no valor de R$ 3.000,00; (ii) aquisição de sementes no valor de R$ 1.980,00; (iii) plantio das sementes no valor de R$ 1.000,00; (iv) o reconhecimento da destruição dos terraços em 65has e a consequente reparação no valor de R$ 10.000,00; (v) o reconhecimento da destruição das bordas dos tanques de piscicultura e a consequente reparação no valor de RS 5.000,00; (vi) o reconhecimento da destruição das mudas de eucalipto e a consequente reparação no valor de R$ 15.000,00; (vii) o reconhecimento do lucro cessante pela frustração do plantio e a consequente reparação da produção frustrada da soja no valor de R$ 65.000,00; (viii) o reconhecimento do uso indevido das pastagens pelos animais e a consequente obrigação do pagamento de aluguel correspondente a R$ 1,00 por cabeça por dia de utilização, cujo quantum requer seja calculado em liquidação de sentença; (ix)

a reparação do dano moral aos apelantes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no id. 188849728.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003449-39.2017.8.11.0017 interposto por AVELINO EGIDIO TAQUES NETO e AGROAMBIENTAL PLANTAS E PROJETOS LTDA em face de SANDOVAL NETO ABREU BARBOSA, BENTO ABREU LUZ, SILVANIA ABREU BARBOSA, ANTONIO FERREIRA DA CRUZ após sentença proferida em “Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar c/c reparação de danos”.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, com isso: (i) determinou que os requeridos/apelados retirem imediatamente os seus bovinos da posse/propriedade da parte autora/apelante (Fazenda Ferradura), sob pena de multa diária de R$ 500,00; (ii) condenou a parte requerida/apelada ao pagamento à parte autora de indenização por danos materiais, no valor de R$ 19.633,82, atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso – 03/10/2016 (Sumulas 43 e 54 do STJ); (iii) extinguiu o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; (iv) condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, importante esclarecer que o valor de R$ 19.633,82 constante na condenação pelo juízo de piso se refere à destruição do terraço para contenção de águas e às mudas de eucalipto, respectivamente no valor de R$ 4.500,00 e R$ 15.133,82, conforme Cédula Rural n. 40/01876-8.

Preliminarmente, os apelados requerem o acolhimento da ilegitimidade passiva, alegando que as reses somente pertenciam ao requerido Bento Abreu e não a seus filhos e genro. Fundamentam o pedido tendo em vista que a matéria não precluiu por não ser impugnável por agravo de instrumento, podendo ser arguida em preliminar de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Ocorre que, no relatório policial (ordem de serviço n. 026/2017), consta informação de que a invasão na Fazenda Ferradura possuía bovinos com marcações diferentes, demonstrando que gado era pertencente a mais de uma pessoa. Outrossim, no depoimento do requerido/apelado SANDOVAL NETO ABREU BARBOSA ele afirmou que o gado era de propriedade de seu pai BENTO ABREU LUZ e de sua irmã SILVANIA ABREU BARBOSA DA CRUZ, esposa de ANTONIO FERREIRA DA CRUZ, alegando que a sua função na propriedade era ser vaqueiro e cuidar do gado, além de confirmar a troca de mensagens pelo whatsapp com o autor/apelante, demonstrando a responsabilidade de todos, motivo pelo qual AFASTO A PRELIMINAR.

De outro lado, requer o apelante a condenação também no valor referente ao (i) Preparo do solo no valor de R$ 3.000,00; (ii) Aquisição de sementes no valor de R$ 1.980,00; (iii) Plantio das sementes no valor de R$ 1.000,00; (iv) o reconhecimento da destruição dos terraços em 65has e a consequente reparação no valor de R$ 10.000,00; (v) o reconhecimento da destruição das bordas dos tanques de piscicultura e a consequente reparação no valor de RS 5.000,00; (vi) o reconhecimento da destruição das mudas de eucalipto e a consequente reparação no valor de R$ 15.000,00.

No entanto, os parcos documentos trazidos aos autos para demonstrar os prejuízos causados se resumem a fotos da propriedade invadida e depoimentos prestados perante a Delegacia de Polícia de São Félix do Araguaia,
não comprovando os valores efetivamente gastos
para aprimoramento e melhoria da propriedade, o que poderia ser realizado com apresentação de simples notas fiscais dos produtos e serviços adquiridos ou mesmo através de prova testemunhal.

Quanto a essas outras possibilidades probatórias, vale elencar que no dia 13/02/2020 consta decisão judicial de saneamento do processo com a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, inclusive com determinação para apresentação do respectivo rol de testemunhas em caso de requerimento de prova testemunhal.

Ato contínuo, o autor/apelante apresentou apenas requerimento de prova testemunhal e de eventuais documentos novos que surgissem no transcurso do processo. No entanto, deixou de apresentar o respectivo rol de testemunhas, motivo pelo qual a decisão judicial do dia 09/10/2020 declarou a preclusão temporal da produção de provas.

Cabe destacar que a invasão dos bovinos na propriedade do apelante possui documentação cabal através do relatório policial (ordem de serviço n. 026/2017), no qual foi verificado que, no dia 19/05/2017, aproximadamente 180 cabeças de gado da raça nelore haviam invadido a “Fazenda Ferradura” de propriedade do apelante, todavia, o referido documento não supre a ausência de mensuração de valores dispendidos a serem indenizados.

Ademais, os documentos foram produzidos de forma unilateral pelo autor/apelante, além de não comprovarem de forma indene de dúvidas a autoria dos danos e o valor mensurável de eventual indenização, não sendo possível a condenação por perdas e danos com base nas insuficientes provas carreadas aos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. LAUDO APRESENTADO DE FORMA UNILATERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, insta salientar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia são relativos e não implicam a imediata procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.

1.1. Na hipótese, o Colegiado local ao consignar que, a despeito de eventual ocorrência de revelia, tal fato não conduziria, necessariamente, ao acolhimento do pedido inicial, sobretudo diante da produção do termo de vistoria de forma unilateral, sem a presença do locatário e da fiadora, adotou conclusão ajustada à jurisprudência do STJ sobre a matéria, incidindo a Súmula 83/STJ no ponto.

2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (
acerca do fato de que o termo de vistoria foi praticado pelo locador unilateralmente, de modo que trata de documento insuficiente à condenação da parte agravada
) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.330.581/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Essa jurisprudência também reverbera nesta Câmara.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO –
PROVAS - LAUDO UNILATERAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (perda da safra), não há que se falar em dever de indenizar.-

(N.U 0000472-06.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

]Portanto, o autor/apelante não buscou produzir em juízo outras provas que pudessem mensurar os valores dos prejuízos causados em sua propriedade com a invasão dos bovinos vizinhos, trazendo requerimentos com valores genéricos sem qualquer fundamentação probatória, o que não pode ser admitido para a condenação da parte contrária em perdas e danos.

O apelante também pugnou pelo reconhecimento do lucro cessante pela frustração do plantio e a consequente reparação da produção frustrada da soja no valor de R$ 65.000,00.

Nesse ínterim, vale relembrar que os lucros cessantes são definidos no direito civil como a perda de ganhos que uma pessoa razoavelmente esperava obter, mas que não se concretizaram devido a um ato ilícito ou inadimplemento contratual. Este conceito está previsto no artigo 402 do Código Civil, que estabelece: “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem (...)
o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

Em outras palavras, os lucros cessantes representam a frustração de um ganho potencial que, se não fosse pelo evento danoso, teria sido obtido. Entretanto, o apelante não comprovou qual seria seu ganho potencial caso não ocorresse a invasão bovina em sua propriedade, novamente requerendo a condenação em valor genérico sem qualquer suporte na realidade processual, o que não deve ser admitido.

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 159 DO CPC E 1.539 DO CC. DANOS MATERIAIS NÃO-COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade.

2.
Em sede de reparação por danos materiais, exige-se que haja comprovação de perda de patrimônio, seja de danos emergentes ou de lucros cessantes, não bastando alegações genéricas
de perda salarial 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no REsp n. 809.594/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 8/3/2010.)

Dessa forma, com base nos documentos juntados, não é possível aferir qual seria a posição econômica do apelante caso o ato lesivo não tivesse ocorrido, o que impossibilita a sua indenização por lucros cessantes. Assim,
diante da ausência de evidências concretas de qual seria o lucro esperado ou mesmo de uma expectativa razoável de ganho baseada em dados objetivos, deve ser desprovido o pedido de lucros cessantes
.

O recorrente ainda demanda o reconhecimento do uso indevido das pastagens pelos animais e a consequente obrigação do pagamento de aluguel correspondente a R$ 1,00 por cabeça por dia de utilização, cujo
quantum
requer seja calculado em liquidação de sentença.

Ocorre que, no presente caso, restou evidente que a invasão bovina na “Fazenda Ferradura”, de propriedade do apelante, tinha origem na propriedade vizinha, pertencente a João Bosco Resende Pires, onde não havia cerca adequada para impedir que o gado atravesse a divisa entre as propriedades.

Nessa conjuntura, verificou-se uma controvérsia sobre a responsabilidade pela construção da cerca de divisa entre a “Fazenda Ferradura” e a propriedade de João Bosco, que era essencial para impedir a invasão. O vizinho conflitante João Bosco Resende Pires em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia de São Félix do Araguaia esclareceu que vendeu a propriedade para o apelante Avelino, destacando que remanesceu acordado que o comprador seria responsável pela construção da cerca na divisa. Assim, o referido vizinho conflitante confirmou que a propriedade não possuía cerca divisória, alegando que a construção era de responsabilidade do apelante Avelino.

Nesse contexto, cabe elencar o dever imposto ao apelante de mitigar as próprias perdas, também conhecido como “
duty to mitigate the loss
”, tratando-se de um princípio jurídico que visa evitar que o credor agrave sua própria situação de prejuízo em respeito à boa-fé objetiva.

Esse é o conteúdo do

enunciado doutrinário sobre Direito Civil.

Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil - Art. 422: O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.

No caso concreto, diante da controvérsia sobre a responsabilidade da construção da cerca divisória, o apelante ao perceber que a invasão do gado ocorria justamente em razão da ausência da cerca, deveria tomar medidas para mitigar suas perdas, inclusive com a possibilidade de construir a cerca e, posteriormente, pleitear judicialmente o ressarcimento dos custos envolvidos.

No entanto, constata-se que o apelante adotou postura diversa, apenas notificando de forma extrajudicial os apelados, deixando a situação do alegado prejuízo se agravar por sua inação, especialmente considerando o decurso do prazo, pois a invasão dos animais ocorreu em outubro de 2016, nos termos da exordial, perdurando até maio de 2017, conforme expresso na impugnação à contestação, somente sendo protocolada a demanda judicial em dezembro de 2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO – HÁ ANOS AS INTIMAÇÕES ERAM ENCAMINHADAS PARA ANTIGO ADVOGADO, MAS COM MANIFESTAÇÃO DO NOVO CAUSÍDICO – ARGUIR NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – INADIMISSÍVEL – A PARTE E O ADVOGADO CONCORREU PARA O AGRAVAMENTO DOS PREJUÍZOS - TEORIA “DUTY TO MITIGATE THE LOSS” – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o novo advogado da parte executada, ainda que não intimado, sempre defendeu o interesse da executada sem pedir a regularização processual, não pode suscitar nulidade da venda judicial e requerer a regularização, beneficiando-se da própria torpeza. 2. Essa atitude traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior já praticado, há quebra da regra da boa-fé objetiva e outros princípios consectários (respeito, lealdade processual, venire contra factum proprium). 3. Aplica-se a esta situação a
teoria “Duty to Mitigate the Loss”, significa que a parte possui o dever de mitigar o prejuízo que possa resultar de uma situação. Não pode praticar ato ou permanecer omissa, a fim de, em momento posterior, possa se beneficiar disso, circunstância que infringe os deveres de cooperação e lealdade.

(N.U 0129656-76.2013.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)

Diante do exposto, deve o pedido de aluguel de uso das pastagens pelos animais ser desprovido, mormente considerando a posição passiva adotada pelo autor/apelante quando possuía
responsabilidade concorrente na construção da cerca, nos termos do art. 1.297, do Código Civil
, deixando a invasão bovina perdurar por meses ao invés de mitigar as supostas perdas.

O apelante ainda requer a reparação do dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com fulcro na indiferença dos apelados, que chegaram a alegar que era dos apelantes a obrigação de não permitir que os bovinos adentrassem a sua propriedade e causasse os estragos verificados.

Nesse sentido, analisando o lastro probatório acostado aos autos, não restou demonstrado o impacto significativo nos direitos da personalidade do autor/apelante causador de relevante dano a ensejar a indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana.

Esse é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO - CONDENAÇÃO DO ADQUIRENTE A COMPLEMENTAR O VALOR DEVIDO - RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES – IMPERTINÊNCIA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MULTA CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O cumprimento de oitenta por cento da obrigação contraída, como indica o enredo probatório, importa em adimplemento substancial, a ponto de justificar a preservação da avença, em nome da boa-fé objetiva. Parte-se da premissa de que, sendo graves os desdobramentos do desenlace, e estando quase completa a satisfação pecuniária, somente se permite ao credor compelir seu devedor à satisfação da parcela ainda devida. Se a inexecução parcial do contrato não trouxe prejuízo concreto ao vendedor, não há falar na indenização a título de lucros cessantes, correlata à impossibilidade de explorar o bem alvo do propalado negócio.
No caso, não há qualquer causa especial de agravo a direito essencial, nem isto se pode colher do simples inadimplemento contratual, que configura, em verdade, mero dissabor, como muitos outros experimentados no cotidiano, o que afasta a caracterização do dano moral
. A parte requerida, em suas razões, admite que a dívida não foi paga por nenhuma das partes, ou seja, confessa que não efetuou o pagamento de parcela da obrigação assumida, o que enseja a aplicação da multa contratual pactuada.

(N.U 0001720-05.2013.8.11.0021, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Do mesmo modo, o autor/apelante poderia a qualquer tempo obstar as invasões bovinas na Fazenda Ferradura, mediante a finalização da cerca divisória entre sua propriedade e a de seu vizinho João Bosco Resende Pires, no entanto, deixou que a situação perdurasse por longo período, apesar de possuir responsabilidade concorrente na construção da cerca, nos termos do art. 1.297, do Código Civil.

Dessa forma, mantenho a sentença no sentido de que o episódio narrado, por si só, constituiu evidente aborrecimento, mas não caracterizou o dano moral pela ausência de violação aos direitos da personalidade.

Por fim, tenho que a respeitável sentença foi adequadamente fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios méritos.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024